Tribunal: TJSP
Processo: 0000977-46.2016.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Júri. Artigo 121, § 2o, incisos IV e V, do Código Penal. Afastada a preliminar de nulidade do julgamento por ausência de defesa. Recurso defensivo buscando a absolvição sob a alegação de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Veredicto que opta por uma das versões existentes nos autos e se mostra em consonância com o contexto probatório.

Ementa:
Apelação. Júri. Artigo 121, § 2o, incisos IV e V, do Código Penal. Afastada a preliminar de nulidade do julgamento por ausência de defesa. Recurso defensivo buscando a absolvição sob a alegação de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Veredicto que opta por uma das versões existentes nos autos e se mostra em consonância com o contexto probatório. Qualificadoras bem demonstradas. Pena-base exasperada em razão da qualificadora excedente. Regime prisional mantido. Recurso defensivo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000977-46.2016.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante ELVIS
MESQUITA HENRIQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e negaram provimento ao recurso defensivo, mantida, na íntegra, a r. sentença
recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000977-46.2016.8.26.0126 -Voto no
2
VOTO No 45109
APELAÇÃO No 0000977-46.2016.8.26.0126 PD
COMARCA: CARAGUATATUBA - VARA CRIMINAL
APELANTE: ELVIS MESQUITA HENRIQUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Júri. Artigo 121, § 2o, incisos IV e V, do Código Penal.
Afastada a preliminar de nulidade do julgamento por ausência de
defesa. Recurso defensivo buscando a absolvição sob a alegação
de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos.
Inocorrência. Veredicto que opta por uma das versões existentes
nos autos e se mostra em consonância com o contexto probatório.
Qualificadoras bem demonstradas. Pena-base exasperada em razão
da qualificadora excedente. Regime prisional mantido. Recurso
defensivo não provido.
Trata-se de apelação criminal interposta por ELVIS MESQUITA
HENRIQUES, contra a r. sentença de fls. 542/543, que, acolhendo a
decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 14 (catorze) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 121, § 2o,
incisos IV e V, do Código Penal.
Inconformada, apela a douta defesa do sentenciado, buscando,
preliminarmente, a nulidade do julgamento, por ausência de defesa. No
mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória, por entender que
a decisão dos Jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos,
submetendo-se o réu a novo julgamento. Subsidiariamente, pleiteia a
fixação da pena-base no mínimo legal (fls. 569/585).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
594/598), manifestando-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do apelo (fls. 614/627).
É o relatório.
Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000977-46.2016.8.26.0126 -Voto no
3
Ora, conforme se depreende da ata de julgamento (fls. 547), a
defesa do réu Elvis em Plenário do Júri foi feita por advogada
regularmente inscrita na OAB, qual seja, a Dra. Karina Suman Pereira.
Assim, se houve a participação de outro advogado na defesa do réu em
Plenário, tal fato não prejudicou o sentenciado Elvis, sendo oportuno
salientar que a advogada Karina manifestou-se, na fase dos debates orais,
das 16h31m até as 17h16m, conforme fls. 551, requerendo a absolvição
do réu por negativa de autoria, não havendo que se falar, portanto, em
ausência de defesa. Dessa forma, não vislumbro a alegada nulidade do
julgamento.
Nesse sentido, também, a manifestação do digno Procurador de
Justiça:
Alega o apelante que a advogada atuante em Plenário era
despreparada, bem como teve ao seu lado, como advogado assistente,
seu companheiro, o também advogado Abílio Ottoni Guedes Sarmento
Júnior, que estava suspenso da OAB/MG.
Pleiteia, assim, a anulação do julgamento por ausência de
defesa.
Contudo, não se vislumbra a alegada ausência de defesa.
Da análise dos autos, em especial de fls. 521/541 e 544/554,
é possível verificar que a defesa técnica do apelante foi
realizada pela advogada Dra. Karina Suman Pereira, devidamente
inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.
Desta forma, se houve a participação, no Plenário do Júri,
de advogado assistente, suspenso dos quadros da OAB, não trouxe
tal fato qualquer prejuízo à defesa do apelante.
Tanto é que a defesa foi efetivamente realizada, em
Plenário, pela advogada regularmente constituída.
Ademais, ainda que se possa afirmar ter havido atuação de
advogado suspenso - o que efetivamente não se vê, uma vez que a
defensora
constituída
pelo
réu
não
apresentava
qualquer
impedimento -, o desconhecimento do fato pelo Juízo, aliado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000977-46.2016.8.26.0126 -Voto no
4
ausência de demonstração de prejuízo, afasta o alegado cerceamento
de defesa.
(...)
Por outro lado, a advogada constituída do réu fez uso da
palavra por 45 minutos, e defendeu a tese de negativa de autoria,
que foi afastada pelos jurados.
Assim, não há que se falar em ausência de defesa. (fls.
617/619).
Releva notar, ainda, por oportuno, que a lei adota o princípio de
que sem prejuízo não se anula ato processual, de modo que compete à
parte provar a existência de nulidade, bem assim demonstrar o dano que
lhe adveio dos atos supostamente viciados, mostrando a influência dos
mesmos sobre o mérito da causa, na sua essência e substância o que
não ocorreu na hipótese ora sob exame. De fato, consiste princípio basilar
do processo penal brasileiro que nenhuma nulidade será declarada sem
que haja demonstração efetiva de prejuízo para qualquer das partes ou
para a apuração da verdade real (pas de nullité sans grief), conforme as
diretrizes expostas nos artigos 563 e 566, ambos do Código de Processo
Penal. Neste sentido, é o entendimento do Excelso Pretório: “HABEAS CORPUS
- PROCESSO PENAL TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PROCEDIMENTO - LEI
10.409/2002 - NULIDADE - PREJUÍZO. A demonstração de prejuízo, a teor do
art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou
absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte, 'o âmbito normativo do
dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief
- compreende as nulidades absolutas” (HC 81.510, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, unânime, DJ de 12.4.2002) Ordem indeferida. (STF -
HC 85.155-SP - 1a T. - Rel. Min. Ellen Gracie - DJU 15.04.2005 - p 38). “A
lei processual adota o princípio de que sem prejuízo não se anula ato
processual, na linha do adágio pas de nullité sans grief (CPP, arts. 563
e 566)”. (STF - RHC 84900-RS - Rel. Min. Carlos Velloso - DJU
26.11.2004 - p. 36).
Assim, rejeito a questão preliminar suscitada pela d. defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000977-46.2016.8.26.0126 -Voto no
5
No mais, não obstante o dedicado esforço da nobre defesa, a
condenação do réu foi bem decretada.
Colhe-se dos autos que, no dia 01 de fevereiro de 2016, por volta
das 07h05m, na Rua Joaquim Pereira Pardinho no 310, Perequê Mirim, na
cidade e comarca de Caraguatatuba, o acusado Elvis Mesquita Henriques,
agindo com ânimo homicida, mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima e visando assegurar a impunidade de outro crime, efetuou disparos
de arma de fogo contra Adriano Sérgio Freire, causando os ferimentos
descritos no laudo necroscópico de fls. 158/161, que foram a causa
eficiente da morte do ofendido.
Segundo restou apurado, a vítima e o acusado residiam no mesmo
bairro e tinham desavenças pelo fato de o acusado manter um
relacionamento amoroso com a enteada da vítima, o que culminou,
inclusive, na prática de uma tentativa de homicídio do acusado em
desfavor da vítima.
Na data dos fatos, o acusado se dirigiu à residência da vítima no
momento em que ela saía para trabalhar e efetuou diversos disparos de
arma de fogo em sua direção, atingindo o ofendido na região do tórax e
região cervical. Em seguida, fugiu do local (fls. 01/03).
Por tais fatos, Elvis Mesquita Henriques foi submetido a
julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Caraguatatuba,
oportunidade na qual, o Conselho de Sentença reconheceu a
materialidade e a autoria do crime (SIM aos quesitos 1 e 2), negou a
absolvição do réu (NÃO ao quesito 3) e acolheu as qualificadoras
referentes ao recurso que dificultou a defesa do ofendido e do crime
cometido para assegurar a impunidade de outro (SIM aos quesitos 4 e 5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000977-46.2016.8.26.0126 -Voto no
6
Agora, em grau de apelação, busca a douta Defesa a anulação do
julgamento, sustentando que a decisão foi manifestamente contrária à
prova dos autos.
O recurso, todavia, não merece prosperar.
Ora, é sabido, mas não custa relembrar, que os veredictos
populares, por imposição constitucional, são soberanos, somente podendo
ser desconstituídos quando manifestamente contrários à prova dos autos.
Aliás, o advérbio “manifestamente”, usado pelo legislador no artigo 593,
inciso III, “d”, do Código de Processo Penal, bem evidencia que só se
admite seja o julgamento anulado, por se dissociar inteiramente da prova
amealhada nos autos.
Contudo, se apresentadas duas versões, e se os jurados optam por
uma delas, entendendo que é a que melhor respaldo encontra no conjunto
probatório, nenhum reparo se pode opor ao veredicto condenatório.
Como ensina o sempre brilhante Julio F. Mirabete, é lícito ao Júri,
“optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não
seja eventualmente essa a melhor decisão” (Código de Processo Penal
Interpretado, 7.a ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2000, p. 1252).
A jurisprudência ora colacionada não destoa desse entendimento:
“Se o Conselho de Sentença acolhe em sua soberania
constitucional versão existente nos autos, não se pode pretender a
nulidade de julgamento por decisão manifestamente contrária à
prova dos autos” (RT 557/371).
“Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela
que não tem apoio em prova alguma, é aquela proferida ao arrepio
de tudo quanto mostram os autos” (JTJ 198/307).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000977-46.2016.8.26.0126 -Voto no
7
“A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos
constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas não
pode ser anulada, sob a alegação de ser contrária à prova dos
autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos
jurados
é
arbitrária,
totalmente
dissociada
do
conjunto
probatório” (RT 675/354-5).
No presente caso, como já mencionado, o Conselho de Sentença,
acatando a tese da acusação, não decidiu manifestamente contra a prova
dos autos. Ao contrário, existe prova - robusta, aliás -, a sustentar o
veredicto condenatório.
A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls.
07/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12), laudo de exame
necroscópico (fls. 158/161), laudo das munições apreendidas no local (fls.
162/163), laudo do local dos fatos (fls. 418/426), bem como pela prova
oral colhida no decorrer do processo.
A autoria é, por igual, induvidosa, restando bem demonstrado, pela
prova oral produzida, que o apelante cometeu o crime em questão contra a
vítima Adriano Sérgio Freire.
Com efeito, o acusado, nas oportunidades em que foi ouvido, negou
a acusação, dizendo que mantinha bom relacionamento com a vítima, que
era padrasto de sua ex-namorada (fls. 146/150 e mídia).
A negativa do acusado, entretanto, não encontra respaldo nas
provas coligidas aos autos.
Os Investigadores de Polícia Mozart Sebastião da Silva Lopes e Caio
Dias Gomes disseram, em depoimentos coerentes e harmônicos entre si,
que se dirigiram ao local dos fatos, onde se depararam com o corpo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000977-46.2016.8.26.0126 -Voto no
8
vítima e, em conversa com populares, foram informados de que o ofendido
havia sido alvejado por um indivíduo conhecido pela alcunha
“Caveirinha”, o qual tinha estacionado um veículo Caravan, de cor branca,
em uma rua próxima à residência da vítima, se dirigido ao local e efetuado
os disparos de arma de fogo. Em vistoria na residência do acusado,
encontraram o veículo Caravan. Afirmaram que as duas testemunhas que
apontaram o réu como sendo o autor do delito também informaram que o
acusado mantinha um conturbado relacionamento amoroso com a
enteada da vítima, e que Elvis já havia tentado matar Adriano (mídia).
Mas não é só.
A testemunha de defesa Odivaldo Cristiano Ferrati relatou que
trabalhava em um depósito com o acusado, e que, no dia dos fatos, Elvis
descarregou o caminhão pela manhã e saiu, retornando apenas no período
da tarde (mídia).
A testemunha protegida “B” declarou que, na data dos fatos,
escutou três disparos de arma de fogo, escondeu-se atrás do portão do
muro e avistou a vítima se arrastando para o interior de sua casa e o
acusado se evadindo do local. Asseverou que o réu e a vítima não
mantinham boa relação, e que Elvis já havia tentado matar Adriano em
outra oportunidade, porque o ofendido não aprovava o relacionamento
amoroso do acusado com a sua enteada (fls. 170 e mídia).
As qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do
crime cometido para assegurar a impunidade do delito de homicídio
tentado anteriormente praticado contra o ofendido restaram bem
caracterizadas pela prova oral. De fato, o acusado, matou Adriano,
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, o qual foi
surpreendido com a ação repentina do réu, que a curta distância e de
surpresa, abordou Adriano e efetuou disparos de arma de fogo contra ele,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000977-46.2016.8.26.0126 -Voto no
9
não sendo possível qualquer tipo de reação por parte da vítima e, ainda
praticou o delito para assegurar a impunidade do crime de homicídio
tentado anteriormente cometido contra o ofendido, por acreditar que
Adriano delataria a autoria do aludido delito.
Diante de tal quadro, não se pode afirmar que o pronunciamento
dos Jurados está em manifesto desacordo com a prova constante nos
autos. Em outros termos, encontrando o veredicto respaldo em versão
existente nos autos, não é possível afirmar que a decisão recorrida é
manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de negativa de
vigência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos do Júri.
Logo, em que pese o esforço e a combatividade da nobre Defesa,
impossível acolher a pretendida anulação do julgamento por,
supostamente, ter sido a condenação manifestamente contrária à prova
dos autos.
Passo à análise da pena aplicada, que, adianto, não comporta
reparo.
Na primeira fase, correto o acréscimo da básica na fração de 1/6
(um sexto), em razão da presença de duas qualificadoras, sendo uma
utilizada para qualificar o delito (recurso que dificultou a defesa do
ofendido) e a outra (crime cometido para assegurar a impunidade de outro
crime) para majorar a pena-base. A propósito, assim decidiu esta C.
Câmara, no julgamento da Apelação no 0062233-87.2011.8.26.0506

Ribeirão Preto, relatada pelo eminente Desembargador Roberto Midolla: “A
jurisprudência admite, quando houver mais de uma qualificadora,
como no caso em tela, que uma delas seja utilizada para qualificar
o delito e a outra ou outras sejam utilizadas para exacerbar a
pena básica como circunstâncias judiciais desfavoráveis, quando
não previstas como agravantes.”. Assim, mantenho a pena-base em 14
(catorze) anos de reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000977-46.2016.8.26.0126 -Voto no
10
Nas fases seguintes, a pena permaneceu inalterada, ante a
ausência de agravantes/atenuantes ou causas de aumento/diminuição.
Mantenho o regime inicial fechado, tendo em vista a gravidade dos
fatos e a quantidade de pena aplicada.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nego provimento ao recurso
defensivo, mantida, na íntegra, a r. sentença recorrida.
SÉRGIO COELHO
Relator